Tribunal: TJES
Processo: 5014277-27.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Mútuo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014277-27.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYMUNDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PESSOA IDOSA – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM ARBITRADO – SENTENÇA REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c ação de repetição de indébito e ação de danos morais, ajuizada por RAYMUNDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA em face de BANCO SANTANDER, que narra a autora que está sofrendo descontos do seu benefício previdenciário em razão de cartão de crédito consignado que não contratou.

Sobreveio sentença em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

III. Dispositivo

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por RAYMUNDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, para:

a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre a autora e o réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com o consequente cancelamento dos empréstimos consignados firmados indevidamente;

b) CONDENAR o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, com correção monetária desde cada desconto e juros legais (taxa SELIC) a partir da citação, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, valores que deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença, descontando-se eventuais quantias recebidas pela Requerente;

c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Irresignado, o banco réu interpôs recurso inominado, requerendo a reforma integral da r. sentença.

A Recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Observa-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso sub judice ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Ademais, trata os autos de situação envolvendo pessoa idosa, cuja imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

À luz desse enquadramento jurídico, incide o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no diploma consumerista, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal entre o fato e o prejuízo impõe ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Desse modo, eventual responsabilização da parte recorrente será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que consagra a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

No caso em exame, a controvérsia consiste em aferir se a cobrança indevida perpetrada pelo banco recorrido impôs danos de ordem moral. Diante das questões postas, tenho que a
sentença merece reforma nesse tocante.

Com efeito, verifica-se que a parte consumidora se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe competia, ao comprovar a existência da falha da prestação de serviços:

A análise dos autos revela que, embora a requerida tenha juntado documento (ID 76038722) que alega ser o contrato firmado com a autora,
não consta assinatura física ou digitalmente certificada da requerente
, sendo apresentada apenas
imagem de “selfie”
, sem elementos mínimos para confirmar a efetiva manifestação de vontade.

Importante ressaltar que
a mera apresentação de uma imagem ou procedimento eletrônico de identificação, sem a devida formalização contratual
, não supre o requisito da manifestação válida da vontade, exigido para a formação do vínculo jurídico, nos termos do art. 104, I e III, do Código Civil.

Assim, a instituição financeira
não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação
, ônus que lhe incumbia, especialmente em se tratando de
relação de consumo
, consoante o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse contexto, o sistema de responsabilidade previsto pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo, tanto na esfera contratual quanto na extracontratual, alicerçando-se na teoria do risco da atividade. Assim, a ocorrência do dano e a existência do nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, VI, e arts. 12 a 25).

Quanto à demonstração do dano moral, esta pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso dos autos, os débitos contínuos indevidos do benefício previdenciário recebido reduzem um valor que, na maioria das vezes, é única fonte de renda do consumidor, comprometendo diretamente seu sustento e gerando dano moral evidentemente indenizável.

Pois bem, em relação ao
quantum
, a falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, reputo razoável a fixação de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais sofridos, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar do evento danoso (súmula 54 do STJ), com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

DEIXO DE CONDENAR
a Recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)